Tribunal: TJPA
Processo: 0000371-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000371-79.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO CARNEIRO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO
COBRANÇA DE VENCIMENTOS RETROATIVOS.
APELAÇÃO.
PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E DIREITO À REINTEGRAÇÃO RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA, DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS AO TEMA 905 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1-

Prejudicial de Prescrição.
É firme o entendimento do STJ, de que o reconhecimento da nulidade do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, enseja a recomposição integral dos direitos do servidor demitido.

2-Desta forma, a prescrição inicia-se da data de sua reintegração que, no caso concreto, deu-se em
27/04/2011, portanto, a ação fora ajuizada dentro do quinquídio legal disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não assistindo razão ao Apelante. Precedentes do STJ.
Preliminar rejeitada.

3-
Mérito.
a questão consiste em verificar o direito do servidor Apelado, ao recebimento das parcelas relativas ao período do afastamento considerado irregular, diante da alegação do Estado de ausência de prestação de serviço e da possibilidade de enriquecimento ilícito.

4-É cediço que a
decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público, opera efeitos
ex tunc
, de forma que restabelece o
status quo ante
, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas
no período do indevido desligamento do serviço público, nos termos do art. 40 da Lei nº 5.810/94.

5-Desta forma, tem-se que a contagem do período em que o apelado se encontrava exonerado do cargo, para fins de aposentadoria, constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo, como bem observado na sentença pelo juízo e em parecer do órgão ministerial. Precedentes do
STJ.

6-

Apelação conhecida e não provida.

7-
R
emessa Necessária conhecido de ofício
para adequar os consectários legais
em observância aos parâmetros traçados no tema 905 do STJ (item 3.1.1)
e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação

(art. 85, §4º, II do CPC/15).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e ALTERAR A SENTENÇA EM SEDE DE
R
EMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0000371-79.2014.8.14.0301
-PJE
) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
MARCELO CARNEIRO L
OPES
,
diante da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, da Ação de Cobrança
, ajuizada p
elo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar os vencimentos retroativos devidos ao autor, durante o período compreendido entre a data que o demandante ficou afastado de suas funções até a sua efetiva reintegração (12-05-1995 à 13-07-2011), devendo tal montante ser apurado em sede de liquidação de sentença, considerando a evolução histórica do soldo. A atualização monetária e juros devem observar o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 8 de dezembro de 2021. Considerando o disposto no artigo 86, parágrafo único c/c artigo 85 §3º I do CPC, fixo os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do autor em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Custas pelo requerido, isento na forma da lei. (...)”

Em razões recursais, o Estado aduz, em síntese, a improcedência da condenação em valores retroativos diante da ausência de prestação de serviço e da possibilidade de enriquecimento ilícito.

Alega,
subsidiariamente,
que são devidas apenas as parcelas anteriores a 5 anos ao ajuizamento da ação em decorrência da prescrição quinquenal.

Sustenta, ainda subsidiariamente, que os juros devem ser computados à base de 0,5% ao mês, como determina a MP 2.180-35, a partir da citação válida, bem como, a correção monetária, somente poderá incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação, sob pena de enriquecimento indevido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo com a consequente reforma da sentença ante a improcedência do pedido.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses da inicial e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pela rejeição da prejudicial de prescrição e, no mérito, deixa de intervir nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016 c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

PRESCRIÇÃO

O Apelante alega que são devidas apenas as parcelas anteriores a 5 anos ao ajuizamento da ação em decorrência da prescrição quinquenal, logo a
sentença somente poderia considerar devidos pagamento a partir de janeiro de 2009 eis que a ação fora ajuizada em janeiro de 2014.

O Apelado foi excluído das fileiras da corporação militar em 1995 e ingressou cm ação de nulidade do ato demissionário de reintegração ao cargo, cuja decisão que determinou sua reintegração, transitou em julgado em 27/04/2011.

É cediço, contudo, que é firme o entendimento do STJ, de que o reconhecimento da nulidade do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, enseja a recomposição integral dos direitos do servidor demitido, de forma que a anulação do ato de demissão deve restabelecer exatamente o
status quo ante
, preservando todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade, senão vejamos:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO RESTITUTIO ININTEGRUM. REESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

Verifica-se que o acórdão estadual está em consonância com a orientação jurisprudencial predominante deste Tribunal Superior, no sentido de que a anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, tem como conseqüência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor demitido, em respeito ao princípio da restitutio in integrum. A declaração de nulidade do ato de demissão deve operar efeitos ex tunc, ou seja, deve restabelecer exatamente o status quo ante, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade. Nesse sentido: (...).

(STJ - AREsp: 1588632 GO 2019/0284139-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 13/02/2020 - grifei)

Desta forma, a prescrição inicia-se da data de sue reintegração que, no caso concreto, deu-se em
27/04/2011, portanto, a ação fora ajuizada dentro do quinquídio legal disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não assistindo razão ao Apelante.

Neste sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes. 2.
Portanto, o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento
. 3.
A prescrição, nesse caso, é do próprio fundo do direito, pois o que está sendo questionado é o próprio ato de reintegração, que não assegurou o direito ao recebimento das verbas salariais no período de afastamento. 4. Nesse sentido, o termo inicial da prescrição para a cobrança das parcelas pretéritas foi a publicação do ato de reintegração, em 16/10/2006. Como a ação foi ajuizada em 14/10/2011, dentro do lustro prescricional, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não houve prescrição da pretensão veiculada na presente ação judicial
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651735 MS 2020/0014260-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021 - grifei)

Assim,
rejeita-se a prejudicial arguida.

MÉRITO

No mérito, a questão consiste em verificar o direito do servidor Apelado, ao recebimento das parcelas relativas ao período do afastamento considerado irregular, diante da alegação do Estado de ausência de prestação de serviço e da possibilidade de enriquecimento ilícito.

É cediço que a
decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público, opera efeitos
ex tunc
, de forma que restabelece o
status quo ante
, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas
no período do indevido desligamento do serviço público, nos termos do art. 40 da Lei nº 5.810/94, que dispõe
in verbis:

Art. 40 - Reintegração é o reingresso do servidor na administração pública, em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado,
com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento
. (grifei)

Dos autos, observa-se que a questão foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a ilegalidade da exoneração do apelado foi reconhecida por decisão judicial, transitada em julgado.

Desta forma, tem-se que a contagem do período em que o apelado se encontrava exonerado do cargo, para fins de aposentadoria, constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo.

Neste sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos o precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ). 2. "
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'"
(AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018) – grifei

Assim, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.

Conheço de ofício do Reexame Necessário com base no art. 496 do CPC/15 e Súmula 490 do STJ, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida, pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifei).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público,
necessária a adequação dos consectários legais em observância aos parâmetros traçados no tema 905 do STJ (item 3.1.1), devendo sentença ser parcialmente reformada nesse aspecto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Juízo a quo condenou o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre a condenação. Contudo, considerando que a condenação envolve parcelas ilíquidas deve ser observado o disposto no art. 85, §4º, II e §14, do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Deste modo, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, conheço, de ofício, da REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença apenas para adequar os consectários legais e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/01/2024